Tribunal: TJSP
Processo: 1027409-90.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Fato do produto – Ação de restituição cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da fornecedora – Culpa exclusiva da consumidora – Rejeição – Laudo pericial que determinou falta de segurança do produto, que oferece risco de incêndio e danos de grande monta – Achado pericial suficiente para configurar a responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Fato do produto – Ação de restituição cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da fornecedora – Culpa exclusiva da consumidora – Rejeição – Laudo pericial que determinou falta de segurança do produto, que oferece risco de incêndio e danos de grande monta – Achado pericial suficiente para configurar a responsabilidade da fornecedora pelo fato do produto – Mau uso do produto e fragilidade do cabelo da consumidora que, em face da conclusão pericial, representam circunstâncias irrelevantes – Não cabimento da redução do valor da indenização por danos materiais – Quantia compatível com as circunstâncias do caso concreto e com os escopos reparatório e desestimulador do instituto da indenização – Devolução do produto – Inexistência de questão ou controvérsia – Bastante o mero requerimento ao Juízo de primeiro grau – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.